Tribunal: TJBA
Processo: 8014057-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014057-05.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLEURY S.A. Advogado(s): JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE, ENIO ZAHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. ADICIONAL QUE INTEGRA O CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE FORNECIDA. BASE DE CÁLCULO. ART. 13, I, DA LC Nº 87/1996. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria julgada. 2. Na espécie, este Colegiado assentou que o valor adicional instituído pela Resolução ANEEL nº 547/2013 integra o custo da energia elétrica efetivamente fornecida e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, I, da LC nº 87/1996. O julgado citou expressamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça — REsp 1.809.719/DF, REsp 1.882.281/RJ e AgInt nos EDcl no REsp 1.888.884 — que consolidam o entendimento de que o encargo das bandeiras tarifárias representa despesa inerente à operação de fornecimento de energia, devendo ser tributado pelo imposto estadual. 3. Além disso, o acórdão apreciou as teses deduzidas na apelação, concluindo que: não se trata de tarifa autônoma, mas de parcela do preço da energia; não há violação ao princípio da legalidade, pois a base de cálculo já está prevista na LC nº 87/1996; inexiste afronta ao art. 150, I, da CF, por não haver instituição de novo tributo. 4. A circunstância de não haver menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais citados pela parte não caracteriza omissão, desde que a matéria de fundo tenha sido analisada — como ocorreu no presente caso. 5. Por fim, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando os fundamentos da decisão já são suficientes para a conclusão adotada, nos termos do art. 489 do CPC/2015 e da jurisprudência consolidada do STJ. 6. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014057-05.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante FLEURY S.A. e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.